Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702217-05.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUIZA SOUSA BOMFIM, JOAO PAULO DA SILVA RODRIGUES LEITE RECORRIDO: PANIFICADORA MANHAES LTDA DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Os recorrentes apresentaram extratos bancários referentes a apenas uma conta cada, porém, conforme evidenciado nos documentos, ambos realizaram diversas transferências via Pix para outras contas de sua própria titularidade. Essas movimentações indicam a existência de contas vinculadas aos mesmos titulares, cujos extratos não foram apresentados. A ausência desses documentos impossibilita uma análise completa da movimentação financeira, sugerindo omissão de informações relevantes para uma avaliação mais precisa. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E b) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator